Tribunal: TJES
Processo: 5005752-92.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005752-92.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: FRANCISCO MIGUEL DOS SANTOS FILHO

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005752-92.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.

AGRAVADA: FRANCISCO MIGUEL DOS SANTOS FILHO

RELATOR: DES. CONV. LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/2021. PROCEDIMENTO BIFÁSICO. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA PRÉVIA DE CONCILIAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA ANTES DO RITO LEGAL. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, deferiu parcialmente tutela de urgência para limitar descontos em benefício previdenciário a 30% da renda líquida, determinar apresentação de planilhas contratuais e designar audiência de conciliação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a concessão de tutela de urgência antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC; (ii) saber se estão presentes os requisitos para limitação dos descontos à margem de 30% da renda do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei nº 14.181/2021 instituiu procedimento bifásico para tratamento do superendividamento, sendo obrigatória a realização prévia de audiência de conciliação com todos os credores.
4. A concessão de tutela de urgência antes dessa fase inicial compromete a lógica do sistema legal e antecipa indevidamente a etapa judicial de revisão contratual.
5. A jurisprudência do TJES e de outros tribunais reconhece a imprescindibilidade da audiência conciliatória como ato inaugural do procedimento.
6. A limitação dos descontos à margem de 30% não se aplica indistintamente, sobretudo em contratos com descontos em conta-corrente, conforme Tema 1.085 do STJ.
7. No caso concreto, não há comprovação suficiente da urgência nem da violação ao mínimo existencial que justifique a flexibilização do rito legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
"1. A concessão de tutela de urgência em ações de superendividamento deve observar o procedimento bifásico previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC, sendo indispensável a prévia realização de audiência de conciliação. 2. A limitação de descontos à margem de 30% da renda não se aplica automaticamente, especialmente em contratos com autorização de débito em conta-corrente, conforme o Tema 1.085 do STJ."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005752-92.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.

AGRAVADA: FRANCISCO MIGUEL DOS SANTOS FILHO

RELATOR: DES. CONV. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de repactuação de dívidas por superendividamento ajuizada por Francisco Miguel dos Santos Filho, em trâmite perante na Comarca de Santa Teresa/ES, que deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pelo autor, determinando: (I) a suspensão dos descontos incidentes em seu benefício previdenciário que excedam 30% da renda líquida; (II) a apresentação, no prazo de 10 (dez) dias, de planilhas detalhadas dos contratos e valores descontados, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00; e (III) a designação de audiência de conciliação para o dia 27/05/2025.

Sustenta (1) não observância do procedimento legal previsto no art. 104-A, §2º, do Código de Defesa do Consumidor, com redação dada pela Lei nº 14.181/2021, que exige, como condição prévia à apreciação judicial do pedido de repactuação, a realização da audiência de conciliação, já designada para 27/05/2025; (2) que a concessão da tutela antecipada antes da tentativa conciliatória caracteriza afronta ao devido processo legal e esvazia o procedimento especial previsto na legislação consumerista; (3) que a multa cominatória imposta é excessiva e desproporcional, nos termos do art. 537, § 1º, I, do CPC, configurando potencial enriquecimento sem causa da parte adversa; (4) que o valor fixado a título de astreintes revela-se inadequado diante da natureza da obrigação imposta e da ausência de histórico de descumprimento por parte do Banco agravante.

Em exame de cognição sumária que comporta a espécie, vislumbra-se a presença de elementos suficientes para tomar como relevante a fundamentação do recurso.

A Lei nº 14.181/2021, conhecida como Lei do Superendividamento, foi criada com o objetivo de proteger o consumidor superendividado, introduzindo no Código de Defesa do Consumidor mecanismos importantes para a repactuação de dívidas, cujo processo se inicia, obrigatoriamente, com uma audiência de conciliação.

Segundo os artigos 104-A e 104-B do CDC, a realização dessa audiência é obrigatória, sendo que apenas na ausência de acordo se dá início à fase judicial, onde ocorre a revisão dos contratos e repactuação das dívidas.

Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 1º Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 2º O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 3º No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 4º Constarão do plano de pagamento referido no § 3º deste artigo: (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

I – medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida; (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

II – referência à suspensão ou à extinção das ações judiciais em curso; (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

III – data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes;(Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

IV – condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 5º O pedido do consumidor a que se refere o caput deste artigo não importará em declaração de insolvência civil e poderá ser repetido somente após decorrido o prazo de 2 (dois) anos, contado da liquidação das obrigações previstas no plano de pagamento homologado, sem prejuízo de eventual repactuação. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 1º Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 2º No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 3º O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 4º O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021).

A Lei do Superendividamento instituiu um sistema bifásico, com uma fase inicial de conciliação obrigatória, na qual todos os credores são convocados para uma audiência, fase em que o devedor apresenta um plano de pagamento em até 05 (cinco) anos, assegurando a preservação do seu mínimo existencial. Essa audiência, prevista no art. 104-A do CDC, é essencial para a busca de um acordo que contemple os interesses de ambas as partes. E somente em caso de insucesso da conciliação, o processo avança para a segunda fase, de revisão judicial (art. 104-B do CDC), na qual o juiz pode determinar um plano de pagamento compulsório, renegociando as dívidas e ajustando os contratos, com o objetivo de garantir condições justas de quitação.

A jurisprudência dos Tribunais Pátrios, inclusive a deste E. TJES, reconhece que a Lei do Superendividamento prevê expressamente a audiência de conciliação como ato inicial e imprescindível ao procedimento da repactuação de dívidas, não podendo, portanto, ser postergada ou deixada à discricionariedade do juízo.

“CONSUMIDOR – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA – ART. 104-A DO CDC – ÊXITO EM RELAÇÃO A SOMENTE UMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PROCESSO POR SUPERENDIVIDAMENTO INSTAURADO – ART. 104-B DO CDC – PROCEDIMENTO BIFÁSICO DEVIDAMENTE OBSERVADO – PENDÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DAS REQUERIDAS ACERCA DO PLANO DE PAGAMENTO – INOPORTUNA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA PELA PARTE AUTORA – POSSIBILIDADE DE REANÁLISE PELO JUIZ ANTES DE SER ESTABELECIDO O PLANO COMPULSÓRIO DE REPACTUAÇÃO DA DÍVIDA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) A chamada “Lei do Superendividamento” (nº 14.181/2021) promoveu alterações no Código de Defesa do Consumidor ao criar um instrumento de renegociações de dívidas em “bloco”, mediante procedimento análogo às recuperações judiciais pelo qual a pessoa física pode negociar com todos os seus credores numa única demanda e nela apresentar proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, de modo a preservar o mínimo existencial, nos termos do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, acrescentado pela referida Lei nº 14.181/2021.

2) A Lei nº 14.181/2021 acrescentou ao Código de Defesa de Consumidor um rito próprio destinado à repactuação de dívidas perante credores, que consiste basicamente em duas fases: (i) a conciliatória, na qual se busca instituir um plano global e voluntário de pagamento mediante consenso entre os envolvidos, de modo a tornar viável ao consumidor o pagamento de suas dívidas, além de assegurar aos credores o recebimento de seu crédito; e (ii) a judicial, que se inicia somente se não forem atingidos os objetivos da fase anterior, nela podendo ocorrer a revisão judicial dos contratos, serem sanadas eventuais abusividades e, de resto, promover a repactuação de dívidas mediante a instituição de plano judicial compulsório.

3) A tentativa de conciliação em audiência foi exitosa, tão somente, no tocante a uma das instituições financeiras requeridas (Banco do Estado do Rio Grande do Sul – BANRISUL), com a homologação de acordo entre as partes e consequente extinção do feito em relação àquela instituição; no mais, foi instaurado processo por superendividamento e determinada a citação das requeridas para juntarem documentos relacionados à dívida da requerente.

4) Diante disso, seria prematura e, a bem da verdade, inoportuna a concessão neste momento da tutela provisória pretendida pela autora, na medida em que o plano de pagamento por ela apresentado se encontra em fase de análise e manifestação por parte das instituições financeiras credoras, de modo que compete ao juiz avaliar cada situação específica e, se for o caso, reapreciar o pedido de tutela provisória de urgência, com o seu deferimento – se considerar reunidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC/2015 – a fim de estabelecer um equilíbrio entre a liberdade de contratar, a função social dos contratos e os princípios da dignidade humana e do mínimo existencial.

5) Faz-se necessário aguardar a devida instrução do processo, com a prévia manifestação dos credores, cabendo ao Juízo de 1º grau reavaliar, nesse interregno, se reunidos os requisitos indispensáveis à concessão da tutela provisória de urgência antes mesmo de ser estabelecido o plano compulsório de repactuação da dívida.

6) Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.”

(TJ-ES AI 5005943-74.2024.8.08.0000, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 12/08/2024).

“EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE RITO ESPECÍFICO. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA COM PRESENÇA DOS CREDORES PARA APRESENTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA SEM OBSERVÂNCIA DO RITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência, “Nos termos da Lei do Superendividamento (Lei 14.181/21), imprescindível a realização de audiência de conciliação prévia, na presença de todos os credores, para a apresentação de plano de pagamento, sendo desapropriada a concessão de tutela de urgência para a limitação de descontos antes da realização da referida audiência, devendo ser obedecido o procedimento legal” (TJMG – Agravo de Instrumento – Cv 1.0000.23.318780-6/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2024, publicação da súmula em 18/04/2024).

2. A análise da tutela de urgência, portanto, deve respeitar o rito previsto nos arts. 104-A a 104-C do CDC, aguardando a audiência conciliatória com a presença dos credores.

3. No caso concreto, porém, antes de oportunizar ao credor a manifestação acerca do plano de pagamento, o Juízo de origem deferiu a tutela de urgência para determinar a limitação dos descontos relativos a todos os empréstimos consignados em até 30% (trinta por cento) da remuneração do agravado, bem como a imediata suspensão de todos os descontos efetuados pelas instituições financeiras requeridas, o que viola o rito específico.

4. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão e indeferir a tutela de urgência.”

(TJ-ES AI 5004894-95.2024.8.08.0000, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 02/08/2024).

Averbe-se que a única possibilidade de restrição dos descontos de empréstimos consignados ao limite de 30% (trinta por cento) se aplica às hipóteses previstas na lei de regência, ou seja, pelo não comparecimento do credor à audiência de conciliação.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA. LIVRE PACTUAÇÃO. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO). IMPOSSIBILIDADE EM SEDE LIMINAR. TEMA 1.085 DO STJ. LEI N. 14.181/2021. SUPERENDIVIDAMENTO. RITO PRÓPRIO. DECISÃO MANTIDA.

1. A restrição dos descontos de empréstimos consignados ao limite de 30% (trinta por cento) da remuneração aplica-se exclusivamente às hipóteses previstas na legislação, não abrangendo outros descontos, como empréstimos e cartão de crédito com desconto em conta-corrente livremente pactuados. Aplicação do Tema 1.085/STJ.

2. A ação de repactuação de dívidas por superendividamento obedece a rito próprio que primeiramente oportuniza a conciliação entre os credores e o devedor, o qual deve propor plano de pagamento em observância ao art. 104-A, caput, e art. 104-B, § 4º, do CDC. Frustrada a prévia tentativa de conciliação, há imposição de plano judicial, com a revisão compulsória das dívidas.

3. Sob pena de subverter a sistemática estabelecida pelo CDC para a repactuação de dívidas por superendividamento, entende-se, ao menos em sede liminar, ser prudente oferecer aos consumidores e credores a oportunidade de participarem da audiência de conciliação, com o objetivo de propor um plano voluntário de repactuação das dívidas.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”

(TJ-DF 0709795-80.2024.8.07.0000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, Data de Julgamento: 06/06/2024, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 12/06/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO). DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, CONSUBSTANCIADO NA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E COBRANÇAS, NA AUTORIZAÇÃO DO DEPÓSITO EM JUÍZO DE 35% (TRINTA E CINCO POR CENTO) DA RENDA LÍQUIDA MENSAL DO AUTOR, BEM COMO NA ABSTENÇÃO DE INCLUIR O NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO.

1. PLEITO DE CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR. NÃO ACOLHIMENTO. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (Nº 14.181/2021) QUE ESTABELECEU PROCEDIMENTO BIFÁSICO. PRIMEIRA FASE CONSENSUAL E SEGUNDA FASE CONTENCIOSA. INSTAURAÇÃO DA SEGUNDA FASE QUE DEPENDE DA FRUSTRAÇÃO DA TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 104-A E 104-B DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA JUDICIAL VIA TUTELA DE URGÊNCIA, PARA O FIM DE SUSPENDER OU LIMITAR AS COBRANÇAS CONTRATADAS. ÚNICA PREVISÃO LEGAL PARA A SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS QUE SE REFERE AO NÃO COMPARECIMENTO DO CREDOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO PREENCHIDOS.

2. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”

(TJ-PR 00389692920248160000 Guaíra, Relator: Substituta Fabiane Pieruccini, Data de Julgamento: 29/07/2024, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/07/2024)

É certo que a jurisprudência tem admitido a flexibilização do rito procedimental em casos excepcionais, nos quais a urgência na proteção do mínimo existencial se revela evidente.

No entanto, a observância do procedimento legal, com a participação de todos os credores e a busca de um plano consensual, é fundamental para assegurar a efetividade da repactuação e a sustentabilidade financeira do devedor.

No caso em análise, entretanto, não restou devidamente comprovada de forma suficiente a urgência na proteção do mínimo existencial que justificaria a flexibilização do procedimento.

Apesar de informadas, não há comprovações sobre o percentual dos descontos em relação à renda líquida do agravado, nem sobre a existência de outras dívidas além dos empréstimos consignados, como despesas essenciais (moradia, alimentação, saúde, etc.) e demais empréstimos pessoais mencionados no plano de pagamento (de que forma têm sido descontados).

Acresça-se, por fim, que no julgamento dos Recursos Especiais 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.085), o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese:

“São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”

Eis a ementa do representativo da controvérsia julgado pela egrégia Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado).

2. O empréstimo consignado apresenta-se como uma das modalidades de empréstimo com menores riscos de inadimplência para a instituição financeira mutuante, na medida em que o desconto das parcelas do mútuo dá-se diretamente na folha de pagamento do trabalhador regido pela CLT, do servidor público ou do segurado do RGPS (Regime Geral de Previdência Social), sem nenhuma ingerência por parte do mutuário/correntista, o que, por outro lado, em razão justamente da robustez dessa garantia, reverte em taxas de juros significativamente menores em seu favor, se comparado com outros empréstimos. 2.1 Uma vez ajustado o empréstimo consignado em folha de pagamento, não é dado ao mutuário, por expressa disposição legal, revogar a autorização dada para que os descontos afetos ao mútuo ocorram diretamente em sua folha de pagamento, a fim de modificar a forma de pagamento ajustada. 2.2 Nessa modalidade de empréstimo, a parte da remuneração do trabalhador comprometida à quitação do empréstimo tomado não chega nem sequer a ingressar em sua conta-corrente, não tendo sobre ela nenhuma disposição. Sob o influxo da autonomia da vontade, ao contratar o empréstimo consignado, o mutuário não possui nenhum instrumento hábil para impedir a dedução da parcela do empréstimo a ser descontada diretamente de sua remuneração, em procedimento que envolve apenas a fonte pagadora e a instituição financeira. 2.3 É justamente em virtude do modo como o empréstimo consignado é operacionalizado que a lei estabeleceu um limite, um percentual sobre o qual o desconto consignado em folha não pode exceder. Revela-se claro o escopo da lei de, com tal providência, impedir que o tomador de empréstimo, que pretenda ter acesso a um crédito relativamente mais barato na modalidade consignado, acabe por comprometer sua remuneração como um todo, não tendo sobre ela nenhum acesso e disposição, a inviabilizar, por consequência, sua subsistência e de sua família.

3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito. 3.1 Registre-se, inclusive, não se afigurar possível – consideradas as características intrínsecas do contrato de conta-corrente – à instituição financeira, no desempenho de sua obrigação contratual de administrador de caixa, individualizar a origem dos inúmeros lançamentos que ingressam na conta-corrente e, uma vez ali integrado, apartá-los, para então sopesar a conveniência de se proceder ou não a determinado pagamento, de antemão ordenado pelo correntista. 3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão. 3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente.

4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada.

5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção.

6. A pretendida limitação dos descontos em conta-corrente, por aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, tampouco se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário. 6.1 Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações – afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual –, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, nem sequer sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento. 6.2 Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito "crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da medida – sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente – redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral. 6.3 A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. A esse relevante propósito, sobreveio – na seara adequada, portanto - a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.

7. Ratificação da uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, explicitada por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP.

8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.

9. Recurso especial provido.”

(STJ – REsp: 1877113 SP 2020/0128131-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 09/03/2022, S2 – SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/03/2022)

Na hipótese, ainda que se admita que a situação do consumidor agravado se enquadre como superendividamento, a intervenção judicial nos termos requeridos incentivaria o inadimplemento, e não o contrário, que é o escopo principal da norma invocada.

Além disso, consistiria em antecipação de fase para tratamento do problema, podendo prejudicar a elaboração de um plano voluntário de pagamento das dívidas.

E tendo em vista que parte das dívidas contraídas pela agravada foi livremente pactuada, ou seja, não são descontadas diretamente de seu contracheque, de modo que não se limitam ao percentual de 30% (trinta por cento) de desconto da remuneração, não se verifica a presença dos requisitos para a concessão da tutela pretendida, conforme deferida pelo Juízo de 1º Grau.

Por tais razões, dou provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida e indeferir a tutela de urgência.

É como voto.

Des. Conv. Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)